Tribunal: TJES
Processo: 0029353-88.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029353-88.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCY FEITOSA RANGEL

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PLANO DE SAÚDE –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR E INTERNAÇÃO DOMICILIAR –
NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
HOSPITALAR
–
DANOS MORAIS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O artigo 12, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o rol mínimo, não impõe dever às operadoras privadas de saúde em ofertar internação ou assistência domiciliar. Ocorre que, a prática usual no mercado é, em alguns casos, de fornecimento de internação domiciliar, denominada
home care,
e, ainda, a compreensão jurisdicional de que a indicação de tratamento subscrita pelo médico assistente deve prevalecer sobre as indicações da operadora de saúde, sendo certo que, ao ofertar o tratamento de
home care
ao paciente em substituição à internação hospitalar, a operadora de saúde tem de fazê-lo de acordo com as exigências mínimas da Lei nº 9.656/98.

2
.
A internação domiciliar em substituição a hospitalar não se confunde com a assistência domiciliar que é “
termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio”
não sendo de fornecimento obrigatório, exceto se contratada pelo paciente.

3.
No caso dos autos a prescrição médica indica a necessidade de tratamento com o medicamento Entarpenem por sete dias, sendo uma dose por dia, podendo ser realizada em ambiente domiciliar. Nota-se que não houve, por parte do médico assistente, a indicação de que o fornecimento do tratamento deveria ser realizado, obrigatoriamente, em ambiente domiciliar.

4.
Não sendo caso de internação domiciliar e não tendo a autora contratado a assistência domiciliar, a operadora de saúde não é obrigada a fornecer o tratamento em domicílio.

5.
É lícita a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar – exceto aqueles previstos no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98. (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). Entende-se que o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei 9.656/98, é aquele adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha a finalidade de substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar, excluindo-se dessa classificação a medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida.

6.
No caso, o Entarpenem é medicamento injetável, cuja bula aprovada pela ANVISA indica que seu uso é exclusivo do ambiente hospitalar, sem a necessidade, conforme Nota Técnica do Nat-Jus de internação hospitalar para que seja ministrado, podendo ser aplicado em Hospital Dia. Neste caso, ainda que a autora não fizesse
jus
à assistência domiciliar e, mesmo não sendo o caso de internação hospitalar, por se tratar de medicamento de uso exclusivo em ambiente hospitalar, não poderia a operadora deixar de fornecê-lo sob pena de impedir o tratamento prescrito para doença coberta (infecção abdominal persistente).

7.
Para cumprir o contrato, bem como agir de acordo com o dever de informação e a boa-fé objetiva que permeia as relações de consumo, deveria a operadora de saúde indicar que o tratamento seria fornecido a paciente em ambiente hospitalar.

8.
Ao deixar de informar a paciente sobre a cobertura contratual para o tratamento em ambiente hospitalar, a operadora do plano de saúde impôs à consumidora, dada a urgência da medida, contratar serviços de cunho particular para a realização da prescrição médica, de modo que deve ser integralmente ressarcida pelos custos que arcou.

9.
Os danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela prática ilícita da operadora devem ser mantidos, mormente porque, a conduta é grave já que atuou sem a devida boa-fé objetiva e em desrespeito ao dever de informação. A condição da paciente – idosa – portadora de uma série de doenças, que se encontrava com quadro de infecção persistente deve ser considerada também, mormente porque a negativa tem o condão de colocar em risco a vida da paciente e agravar a situação de penúria por ela sofrida pela própria doença.

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029353-88.2017.8.08.0035

APELANTE:

UNIMED
BELO HORIZONTE
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: LUCY FEITOSA RANGEL

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

UNIMED
BELO HORIZONTE
– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face da sentença de fls. 207/209, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
LUCY FEITOSA RANGEL
, julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.767,94 (três mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro reais), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, fls. 212/236, a
UNIMED
BELO HORIZONTE
afirma que: (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) não há necessidade de atendimento técnico domiciliar; (iii) não há situação de desdobramento de tratamento hospitalar em domicílio e (iv) a ausência de cobertura legal.

Intimada, a apelada não se manifestou (fl. 331).

Na exordial, a autora narra que é idosa e portadora de uma série de doenças (hipertensão arterial, diabetes, doença coronariana, doença real crônica) tendo sido diagnosticada com grave quadro infeccioso nos rins.

Sustenta que o médico que lhe acompanha prescreveu o tratamento com o medicamento ERTAPENEM durante sete dias consecutivos para tratamento em regime de
home care
, tendo a UNIMED BELO HORIZONTE negado o fornecimento.

Pugnou, inicialmente, pela condenação da UNIMED BELO HORIZONTE a obrigação de fazer e, após emenda à inicial, salientando a urgência da medida, informou a contratação de equipe especializada para aplicar a medicação e pugnou pela condenação da requerida ao pagamento da indenização correspondente, além de danos morais.

Após o transcurso da demanda, foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando a ora recorrente ao pagamento de R$ 3.767,94 (três mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro reais), além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

A Constituição Federal prevê expressamente que a saúde é direito de todos (CF, art. 6º e 196) e dever do Estado, podendo, ainda, ser disponibilizada pela iniciativa privada de forma complementar (CF, art. 199).

Ao longo dos anos a saúde privada se tornou, na prática da realidade brasileira, um dos pilares da assistência médico-hospitalar em vista, principalmente, da ineficiência estatal em fornecer saúde pública adequada a toda população.

A questão que deve ser pontuada, nessa linha, é que, em se tratando de direito à saúde, a relação existente entre cidadão e Poder Público é absolutamente distinta daquela formada entre o cidadão e a entidade privada que atua no setor de saúde.

A relação existente nesse último caso é
contratual
e deve ser analisada nos termos em que contratada, em atendimento, obviamente, ao ordenamento jurídico pátrio.

Especificamente sobre os planos de saúde privada a regulamentação ordinária é realizada, principalmente, pela Lei nº 9.656/98 que, dentre outras questões, estabelece o rol mínimo de cobertura que os planos devem ofertar.

Em complemento, temos as regulamentações normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar que possui competência para a edição de normas e regulamentos no âmbito de sua atuação. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA ANAC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO ENTRE MUNICÍPIO DE CHAPECÓ E AERÓDROMO. 1. A análise que enseja a responsabilidade do Estado de Santa Catarina sobre a administração do aeródromo localizado em Chapecó/SC enseja observância das cláusulas contratuais, algo que ultrapassa a competência desta Corte Superior, conforme enunciado da Súmula 5/STJ.
2. Não há violação do princípio da legalidade na aplicação de multa previstas em resoluções criadas por agências reguladoras, haja vista que elas foram criadas no intuito de regular, em sentido amplo, os serviços públicos, havendo previsão na legislação ordinária delegando à agência reguladora competência para a edição de normas e regulamentos no seu âmbito de atuação. Precedentes
. 3. O pleito de se ter a redução do valor da multa aplicada ao recorrente, por afronta à Resolução da ANAC e à garantia constitucional do art. 5º, XL, da CF/88 e arts. 4º. e 6º da LICC, bem como art. 106, III, alínea "c", c/c art. 112 do CTN, não merece trânsito, haja vista que a respectiva matéria não foi devidamente prequestionada no acórdão em debate. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 825.776/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016). grifei.

O artigo 12, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o rol mínimo,
não impõe
dever às operadoras privadas de saúde em ofertar internação ou assistência domiciliar.

Ocorre que, a prática usual no mercado é, em alguns casos, de fornecimento de
internação domiciliar
, denominada
home care,
e, ainda, a compreensão jurisdicional de que a indicação de tratamento subscrita pelo médico assistente deve prevalecer sobre as indicações da operadora de saúde.

Complemente-se a questão esclarecendo que a ANS, por meio do parecer técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018 delimita que ao ofertar o tratamento de
home care
ao paciente em substituição à internação hospitalar
, a operadora de saúde tem de fazê-lo de acordo com as exigências mínimas da Lei nº 9.656/98.

A Resolução Normativa nº 465/2021 define, inclusive, o que seria a internação domiciliar:

Art. 4º Para fins do disposto nesta Resolução Normativa, são estabelecidas as seguintes definições:

(...)

III – internação domiciliar: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada;

Denota-se, portanto, que a
internação domiciliar
nada mais é que a atividade prestada em tempo integral ao paciente no próprio domicílio do paciente em
substituição a sua internação hospitalar
.

A citada resolução prevê outrossim:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Parágrafo único. Nos casos em que a
atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes
.

O que se convencionou chamar de
home care
é, portanto, a internação domiciliar que o Plano de Saúde pode oferecer em substituição a internação hospitalar.

Já a atenção domiciliar que, conforme o art. 4º, II, da Resolução Normativa nº 465/2021, é o “
termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio”
não são de fornecimento obrigatório, exceto se contratada pelo paciente.

É certo, portanto, que as operadoras de saúde não são obrigadas – exceto quando expressamente pactuado – a fornecer serviço de atenção domiciliar, o que, como visto, não se confunde com a internação domiciliar.

No caso dos autos, a requerente não encontrava-se internada em hospital, tampouco fazendo uso de terapias de tratamento hospitalar quando prescrito pelo médico a utilização do medicamento ERTAPENEM.

Convém esclarecer que o médico prescreveu a medicação nos seguintes termos:

(...) Posto isto solicito o tratamento por 7 dias de Ertapenem 1 dose/diária, que
poderá
ser realizada em regime de
home care
.

Observa-se, portanto, que a prescrição médica em momento algum afirmou que a aplicação do medicamente
deveria
ser realizada obrigatoriamente em domicílio, já que utilizou-se do vocábulo
poderá
.

De igual modo, também
não consta nos autos documentação hábil indicando a necessidade de internação hospitalar da paciente para a aplicação do medicamento,
durante o período prescrito.

Em que pese a prescrição médica utilizar o termo
home care
que, como visto, se trata de internação domiciliar, o fato é que a prescrição não indica a
obrigatoriedade
de realização do tratamento em domicílio, tampouco a
obrigatoriedade
de internação hospitalar da paciente.

Caso houve tal indicação – necessidade de internação hospitalar ou internação domiciliar em substituição a hospitalar – não haveria dúvida no dever de fornecimento, já que, como dito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que compete ao médico assistente (e não ao plano de saúde) prescrever o tratamento do paciente.

Ultrapassado esse ponto, no que diz respeito ao próprio fornecimento do medicamento, denota-se, da referida legislação, que a cobertura domiciliar obrigatória limita-se ao fornecimento de medicamentos antineoplásico (oncológicos) de uso oral e aqueles necessários ao controle dos efeitos de tais tratamentos (art. 12, I, c e II, g), assim como o fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar (art. 10-B).

No site da ANVISA
1
é possível consultar a bula do medicamento prescrito aprovada pela agência reguladora sendo que nele constam duas bulas – da fornecedora QUI,ICA HALLER LTDA e da ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA – e, em ambas as bulas, consta a informação de e trata de medicamento de uso exclusivo de hospitais.

Dito isto, em pesquisa no Sistema Nat-Jus pude observar a existência de Nota Técnica indicando que a prescrição do Ertapenem pode ser realizada em Hospital-Dia, sem necessidade de internação hospitalar. A propósito:

O uso de daptomicina e ertapenem objetiva o tratamento de quadro infeccioso cutâneo visando à comodidade em realizar o tratamento ambulatorialmente, em Hospital Dia, evitando a necessidade de internação e diminuindo o risco de infecção hospitalar em paciente imunossuprimido.

(NAT-JUS do TJDFT relativa do processo 0701055-50.2022.8.07.0018)

Desse modo, ainda que não seja necessária a internação hospitalar, é certo que a aplicação do medicamento deve se dar em ambiente hospitalar e, por tal motivo, em se tratando de tratamento a ser realizado para o tratamento de doenças coberta no rol mínimo, é certo que a operadora de saúde deve fornecê-lo.

Isto porque, embora seja lícita a exclusão de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar – exceto aqueles previstos no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98. (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

Entende-se, para tanto, amparado pelos precedentes do C. STJ que o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei 9.656/98, é aquele adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha a finalidade de substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar,
excluindo-se dessa classificação a medicação injetável que necessite de supervisão direta de profissional de saúde, por se tratar de hipótese de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA

ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. É
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).
2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida).
3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022)

Em que pese o pedido ter sido formulado a fim de que a medicação fosse ministrada no domicílio da paciente, o fato é que ao indeferir tal pleito competia a UNIMED BELO HORIZONTE,
por dever de informação e também pela boa-fé objetiva que permeia a relação de consumo
, informar que a prescrição médica seria atendida em ambiente hospitalar sem a necessidade de internação da paciente, indicando a forma como o tratamento seria fornecido.

Com efeito, é ilícita a negativa da UNIMED BELO HORIZONTE em fornecer o tratamento prescrito, porquanto, ainda que não fosse contratualmente pactuado a assistência domiciliar, o seu fornecimento em ambiente hospitalar era obrigatório.

Assim, correta a sentença que reconhece o ilícito e determina o ressarcimento da consumidora.

Não obstante, saliento que, ainda que a paciente não tivesse cobertura para o tratamento domiciliar, a recusa da UNIMED BELO HORIZONTE sem que fosse prestado o devido esclarecimento de que a medicação deveria ser ministrada em ambiente hospitalar conforme prevê a cobertura contratual impôs à consumidora, dada a urgência da medida, contratar serviços de cunho particular para a realização da prescrição médica, de modo que deve ser integralmente ressarcida pelos custos que arcou.

Desse modo, não se pode acolher a pretensão de liminar o ressarcimento ao custo da tabela da UNIMED BELO HORIZONTE, porquanto, a própria conduta ilícita e desprovida de boa-fé da UNIMED BELO HORIZONTE levou a contratação do serviço de forma particular pela consumidora.

Ressalto, nesta linha, que caso a UNIMED BELO HORIZONTE tivesse informado a paciente que o medicamento poderia ser ministrado, pela cobertura contratual, em ambiente hospitalar e, ainda assim, a paciente insistisse no tratamento domiciliar, a pretensão de limitação do ressarcimento poderia ser acolhida. No caso, como a UNIMED BELO HORIZONTE deu causa a contratação particular dos serviços, correto o ser dever de ressarcir integralmente a consumidora, conforme determinado na sentença.

Quanto aos danos morais, reputo prudente mantê-los porque compreendo que a UNIMED BELO HORIZONTE atuou ilicitamente e desprovida de boa-fé objetiva quando indeferiu a cobertura domiciliar sem informar ao paciente que deveria prestá-la em ambiente hospitalar, devendo sua conduta sofrer adequada reprimenda como forma de prevenção de novas condutas similares.

O
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantido, dada a condição da paciente – idosa – portadora de uma série de doenças e que se encontrava com quadro de infecção persistente, tendo a negativa o condão de colocar em risco a vida da paciente, bem como agravar a situação de penúria por ela sofrida pela própria doença, bem como por considerar extremamente grave a conduta da operadora de saúde que deixa de agir com boa-fé e informar o paciente do seus direitos contratuais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO.

Na forma do §11 do art. 85, do CPC majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=ertapen%C3%A9m%20s%C3%B3dico

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)